Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708959-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, C. E. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SHARLENE TOMAZ DA SILVA EMBARGADO: C. E. T. D. S., Q. P. S. A. M. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: SHARLENE TOMAZ DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator